Tribunal: STF
Processo: HC 226329
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro, em favor de Diego Tomas da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 795.833/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, 35, caput, c.c. o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes, recebendo as reprimendas totais de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1.632 dias-multa. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    […]



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que houve ilegalidade na busca domiciliar realizada, pois: “Pelo contrário, invadiram a residência do acusado sem autorização judicial, se baseando apenas em alegações falsas da corré JESIENI que foi abordada em outra residência e alegou que a droga encontrada em sua casa seria de DIEGO. Excelências, NADA foi encontrado na residência de DIEGO e não havia autorização judicial para a invasão." (e-STJ, fls. 9). 



    Alega ausência de provas da prática do delito de tráfico de drogas, enquadrando-se a conduta do paciente no art. 28 da Lei de Drogas. 



    Entende, igualmente, que não houve comprovação do animus associativo para que fosse o paciente condenado com incurso no crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, ressaltando que: “Dos autos, não se verifica qualquer prova que evidencie os acusados terem se associado para a comercialização de drogas, tanto assim o é, que o único vínculo entre os acusados é o fato de Diego ser namorado de Jesieni, não possuindo nenhuma outra prova no que tange a estabilidade, permanência, hierarquia e distribuição de funções entre ambos.” (e-STJ, fl. 27) 



    Entende que a quantidade e a natureza da droga não podem afastar a atenuante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Alega genericamente a necessidade de redução da pena dosada, entendendo ser desproporcional a fixação do regime fechado, pois: “não se comprova fundamentação idônea para aplicação do regime FECHADO para o cumprimento de pena inferior a oito anos de reclusão, com flagrante afronta às Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça” (e-STJ, fl. 30) 



    Pede a absolvição dos crimes imputados pela nulidade das provas coletadas e, quanto ao crime de associação para o tráfico e associação criminosa; por falta de provas. Requer, ainda, a aplicação da redutora do tráfico privilegiado no grau máximo e adequação da pena e do regime prisional. ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Aliás, não é a primeira vez em que o paciente atropela a estrutura processual. Isso porque a questão relativa à suposta invasão ao domicílio não foi debatida nem mesmo no Tribunal de Justiça, razão por que o STJ sobre ela não se pronunciou.



    Acerca do pedido de aplicação do redutor, verifica-se que houve condenação por infração ao artigo 35 da Lei de Drogas, a inviabilizar o acolhimento do pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente